Tribunal: TJSP
Processo: 1120045-70.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. Insurgência da autora. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado na apelação, com determinação de comprovação do recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Apelante que comprovou o recolhimento, no entanto, apenas depois de escoado o prazo. Não comprovação de qualquer situação que pudesse escusar

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. Insurgência da autora. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado na apelação, com determinação de comprovação do recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Apelante que comprovou o recolhimento, no entanto, apenas depois de escoado o prazo. Não comprovação de qualquer situação que pudesse escusar a recorrente. Alegação de que a comprovação posterior do recolhimento tempestivo não enseja a deserção. Desacolhimento. Inteligência dos artigos 99, § 7o, 101, § 2o, 223 e 1.007, caput, todos do CPC/2015. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Deserção configurada. Recurso não conhecido.